Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Númerodo processo: 0703191-35.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA CRISTINA FERREIRA BORGES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO TRIANGULO MINEIRO E SAO FRANCISCO LTDA - SICOOB ARACOOP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAELA CRISTINA FERREIRA BORGES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da execução de título extrajudicial movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DO TRIÂNGULO MINEIRO E SÃO FRANCISCO LTDA – SICOOB ARACOOP, pela qual não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pela executada. A agravante sustenta inicialmente que a execução é lastreada em Cédula de Crédito Bancário firmada em 11 de agosto de 2023, referente a empréstimo no valor original de R$ 97.689,22 (noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), atualizado pela exequente para R$ 136.341,85 (cento e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Afirma que, em 25 de agosto de 2023, procedeu ao resgate parcial de capital social junto à cooperativa, no montante de R$ 53.050,00 (cinquenta e três mil e cinquenta reais), valor que deveria ter sido integralmente abatido do saldo devedor da CCB objeto da execução, o que não ocorreu. Alega que a credora desviou indevidamente a destinação do resgate, alegando que fora aplicado em outras operações, sem, contudo, apresentar qualquer documentação comprobatória nesse sentido. Sustenta, assim, a existência de manifesto excesso de execução, demonstrável de plano por meio do cotejo entre o termo de resgate e a planilha de débito juntada pela exequente, tratando-se de matéria cognoscível de ofício e passível de exame por exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória. Aduz que a exequente não trouxe aos autos documentos aptos a justificar a destinação diversa do valor resgatado, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de comprovação documental. Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir pela necessidade de produção probatória, sustentando que todos os documentos necessários ao exame da controvérsia já se encontravam pré-constituídos nos autos. Invoca violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, afirmando que exigir o manejo de embargos à execução, com prévia garantia do juízo, para discutir excesso de execução documentalmente demonstrado, impõe restrição desproporcional ao exercício do direito de defesa. Defende também que suscitou na exceção a abusividade dos encargos contratuais, especialmente a taxa de juros remuneratórios de 36,68% ao ano, matéria que reputa de ordem pública e cognoscível de ofício. Alega risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da possibilidade de constrição patrimonial em valor muito superior ao efetivamente devido, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos executivos até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer “o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, determinando-se o conhecimento e o processamento da exceção de preexecutividade apresentada pela agravante, com a consequente análise de mérito das alegações nela deduzidas, especialmente no que tange ao excesso de execução decorrente da não compensação do resgate de capital no valor de R$ 53.050,00 e à abusividade dos encargos contratuais pactuados na Cédula de Crédito Bancário objeto da execução o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinar o conhecimento da exceção de pré-executividade e possibilitar o exame do alegado excesso de execução, com o devido abatimento do valor de R$ 53.050,00 (cinquenta e três mil e cinquenta reais), bem como da abusividade dos encargos contratuais, além da concessão do efeito suspensivo pretendido.” Preparo regular, conforme certificado no ID 80623077. É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal, por não verificar a razões que justifiquem o sobrestamento da execução originária. Destaco que a exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental assegurado ao devedor, independente da interposição de embargos à execução e da segurança prévia do juízo, de se insurgir contra execução eivada de vício cognoscível de ofício, desde que comprovado de plano, atendimento este que se encontra consolidado na Súmula 393 do STJ. Caso seja alegada tese de defesa que dependa de instrução probatória mais aprofundada para a sua constatação, o incidente não pode ser utilizado. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. (...) 3. A exceção de pré-executividade só é admitida para matérias que possam ser apreciadas de ofício e que não exijam dilação probatória. 4. A alegação de inexistência de título executivo exige a análise de documentos e, eventualmente, outras provas, o que inviabiliza sua apreciação por meio da via eleita. (Acórdão 2071850, 0737987-86.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 23/01/2026.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE AFASTADA. PAGAMENTO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. Trata-se de uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, construída pela doutrina e pela jurisprudência para permitir que o executado se defenda de vícios flagrantes no processo executivo, sem a necessidade de garantir o juízo, como ocorre nos embargos à execução. 6. O cabimento da exceção de pré-executividade exige dois requisitos. É indispensável que que a matéria suscitada pelo executado: 1) seja de ordem pública, isto é, possa ser conhecida de ofício pelo juiz; e 2) não requeira dilação probatória. 7. Portanto, a alegação de pagamento, total ou parcial, do débito executado só pode ser analisada em exceção de pré-executividade se a prova do pagamento for pré-constituída e inequívoca, ou seja, se for apresentada de plano, sem a necessidade de dilação probatória. (...) (Acórdão 2078970, 0740089-81.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.) No caso dos autos, quanto à alegação de pagamento parcial da dívida, mediante dação em pagamento da quantia de R$ 53.050,00 (cinquenta e três mil e cinquenta reais), obtida pela agravante mediante resgate parcial de capital social junto à cooperativa de crédito agravada, mostra-se correta a decisão agravada ao indeferir liminarmente a exceção de pré-executividade. Com efeito, a alegação sustentada pela recorrente não está demonstrada por prova documental, uma vez que, apesar de ter demonstrado o referido resgate, não comprovou que os valores foram destinados especificamente à quitação da obrigação disposta na cédula de crédito bancário em execução. Com efeito, o documento apresentado pela recorrente, mediante recorte de imagem no bojo da petição de exceção de pré-executividade, indica apenas que os recursos resgatados seriam destinados à: “Cobertura de débitos vencidos na cooperativa no caso de inadimplência”. (ID 242556171 - Pag. 3) Portanto, a documentação apresentada pela recorrente não indica qual o débito compensado pelos recursos obtidos mediante resgate parcial de capital social, de modo que é insuficiente para comprovação da quitação parcial do título em execução. Ademais, verifica-se que a alegação sustentada pela agravante é infirmada pelos documentos apresentados pela cooperativa de crédito agravada em sua impugnação, pois juntou aos autos extratos bancários que demonstram que R$ 46.267,44 (quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) dos valores resgatados pela agravante foram destinados para cobertura de débito mantido em conta corrente, e que R$ 4.807,26 (quatro mil, oitocentos e sete reais e vinte e seis centavos) foram utilizados para pagamento do juros do vencidos no período, enquanto o restante ficou à disposição da recorrente como saldo bancário (ID 249145755). A apuração de eventual incorreção das informações contidas no extrato bancário, ou a utilização dos valores resgatados pela recorrente para compensação em débito diverso do que a cooperativa de crédito agravada havia se comprometido, representam questões impassíveis de serem avaliadas por meio de exceção de pré-executividade, por dependerem de dilação probatória. A mesma apreensão se extrai da alegação de que seria extorsiva da taxa de juros remuneratórios fixada no contrato. Cumpre ressaltar que o artigo 28 da Lei 10.931/2004 dispõe que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma indicada, no próprio título ou pelo saldo devedor, demonstrado por planilha de cálculo ou extratos de conta corrente, facultando-se a cobrança de juros capitalizados. No caso dos autos, a cédula de crédito bancário em execução foi concedida a título de concessão de crédito pessoal, sem garantia real ou fidejussória, enquanto à agravante já amargava inadimplência perante a cooperativa de crédito agravada, pois expresso no título que a operação se destinava à renegociação. A falta de garantia e o risco envolvido na operação creditícia elide, em uma primeira vista, a alegação de excessividade da taxa de juros remuneratórios fixados em 2,50% ao mês e 34,48% ao ano (ID 226870060). O acolhimento da alegação de excesso do encargo demandaria comprovação de que excede à média da taxa de juros aplicadas no mercado em operações similares, ou aos parâmetros praticados em contratos da espécie pela cooperativa de crédito recorrida, não se mostrando possível tal apreciação de plano, pelos elementos de informação acostados pela recorrente em sua exceção de pré-executividade. A apuração de eventual discrepância entre a taxa de juros mensal e anual também dependeria de dilação probatória para aferição da forma de cálculo adotada para amortização do contrato. Logo, para afastar a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos exequendos, em face dos argumentos sustentados pela agravante, é necessário que se valha de embargos à execução, nos moldes do art. 917, I e VI, do CPC, ou de ação de conhecimento apropriada. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. MEIO INVIÁVEL, COMO INSTRUMENTO DE DEFESA, À DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS (JUROS ABUSIVOS). NECESSÁRIA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIDO. 5. Há diretriz jurisprudencial de que a “exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (i) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (REsp 1.110.925/SP). 6. O título executivo (cédula de crédito bancário) goza de presunção de certeza e liquidez, de sorte que os questionamentos a respeito da abusividade de taxas, inclusive com pedido de produção de prova pericial, exigem exauriente dilação probatória, circunstância processual insusceptível de análise pela via eleita. (...) (Acórdão 1931072, 0730664-64.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2 – Exceção de pré-executividade. Execução fundada em cédula de crédito bancária. Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, sem que haja necessidade de dilação probatória. Em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, a alegação de excesso de execução decorrente de cobrança de juros tidos por indevidos não afasta a liquidez e exigibilidade do título, servindo apenas para eventual impugnação da quantia devida, mediante a via processual adequada. Incabível o acolhimento da exceção de pré-executividade. (...) (Acórdão 1931933, 0728130-50.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) Assim, considerando a ausência de probabilidade de provimento do recurso, mostra-se incabível a concessão do pedido liminar de sobrestamento da execução, conforme postulado pela agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator